Tribunal: TJES
Processo: 5018826-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018826-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO PRUCOLI
RECORRIDO: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIAS APTAS A COMPROVAR O DIREITO AUTORAL. FOTOS E VÍDEOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O ALEGADO DANO E O USO ANORMAL DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ARTIGO 373, I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O caso em apreço trata-se de Ação de Cobrança, na qual o autor alega que celebrou um contrato de locação de imóvel residencial com os requeridos, na condição de locador. Contudo, o contrato foi encerrado em dezembro/2020 e o imóvel entregue pelos locatários com avarias.

A magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2678895), defendendo que, além dos recorridos em sua defesa reconhecerem a necessidade de reparação de vários itens, o imóvel dado em locação havia sido reformado antes da locação, com a anuência dos mesmos, razão pela qual tinham absoluta ciência de que se encontrava reformado e em perfeitas condições de uso.

Por fim, alega que o fato de o imóvel estar sob vigilância do inquilino, dele é o "onus probandi" de que determinada situação não se deu por sua culpa ou dolo, mas sim, por caso fortuito ou força maior, o que não aconteceu nos autos.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em que pese o entendimento de que o locatário é obrigado a “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, salienta-se que, para que seja devida indenização pelo mau uso do imóvel,

mostra-se imprescindível a realização de uma vistoria inicial e, principalmente, final, fator que considero essencial na comprovação dos danos causados ou deixados no bem pelo locatário.

Tal vistoria, inclusive, a meu ver, deve ser realizada mediante a presença das partes envolvidas no contrato de locação, a fim de se constatar eventuais prejuízos alegados, uma vez que se se der de forma unilateral, não poderia ser considerada como prova efetiva da existência dos danos a serem cobrados.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio em caso semelhante:

LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Indenização por danos causados ao imóvel locado. Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e recibos para demonstrar o alegado dano e o uso anormal do imóvel pelo locatário. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1001915-34.2020.8.26.0045; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pela magistrada sentenciante:

“Todavia, em que pese as alegações de avarias no imóvel, verifica-se que o requerente não trouxe aos autos o laudo de vistoria inicial e o laudo de vistoria final para comprovar efetivamente o que pode ter sido danificado pelos locatários, o que deveria ter feito. Ao contrário, o que se pode notar pelas fotos e vídeos apresentadas, são problemas estruturais no imóvel, que não podem ser atribuídos ao locatário.

(...) Além disso, constata-se que o imóvel foi entregue em dezembro de 2020 (dois mil e vinte) e somente em 8/9/2021 a presente demanda foi ajuizada, após 9 (nove) meses da entrega do imóvel, de modo que as avarias alegadas podem ter sido causadas por terceiros.”

Assim, nos termos do artigo 373, I, CPC e em análise detida dos autos, não há elementos suficientes para concluir pela existência dos danos alegados pelo Recorrente, nem identificar que eles decorrem de mau uso ou uso anormal do imóvel pelo locatário, não bastando, para tanto, a simples juntada de fotos e vídeos ou do contrato.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.